Tribunal: TJPA
Processo: 0002365-47.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002365-47.2020.8.14.0006

APELANTE: FABRICIO XAVIER CAMPOS RIBEIRO

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DO ARTIGO 147, DO CP E ART. 21, DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41, AMBOS C/C ART. 7, I E II, DA LEI Nº 11.340/06. RECURSO DA DEFESA. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. APLICAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA. REANÁLISE DE OFÍCIO. ALTERAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA IMPOSTA, NA PROPORÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO), RESTANDO ASSIM A PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE EM 01 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE PRISÃO SIMPLES, PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME SEMIABERTO, TENDO EM VISTA A REINCIDÊNCIA DO RECORRENTE, ASSIM COMO
AO PAGAMENTO À TÍTULO DE DANOS MORAIS DA QUANTIA DE
R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS), MANTENDO A SENTENÇA INALTERADA EM SEUS DEMAIS TERMOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO PROCEDIDA A REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Da absolvição. Autoria e materialidade comprovadas nos autos. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

2.

Da dosimetria. Reanálise de ofício. Alterado o cálculo da pena imposta, na proporção de 1/6 (um sexto), restando assim a pena definitiva do recorrente em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção para o crime de ameaça e 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, para a contravenção penal de vias de fato, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, tendo em vista a reincidência do recorrente, assim como
ao pagamento à título de danos morais da quantia de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
,
mantendo a sentença inalterada em seus demais termos;

3.

Recurso conhecido e improvido, porém, de oficio procedida com a reanálise da dosimetria da pena imposta. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso apenas para alterar o cálculo da pena imposta, na proporção de 1/6 (um sexto), restando assim a pena definitiva do recorrente em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção para o crime de ameaça e 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, para a contravenção penal de vias de fato, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, tendo em vista a reincidência do recorrente, assim como
ao pagamento à título de danos morais da quantia de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
,
mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

FABRICIO XAVIER CAMPOS RIBEIRO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de detenção e 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento da quantia de R$ 1.000, 00 (um mil) reais a título indenizatório, pela prática dos crimes do art. 147, do CP e art. 21, do Decreto-lei nº 3.688/41, ambos c/c art. 7, I e II, da Lei nº 11.340/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer o provimento do apelo com a absolvição por insuficiência probatória e subsidiariamente que seja afastado o pagamento dos danos morais, ou, que seja fixado danos morais em valor simbólico, compatível com a hipossuficiência do apelante.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e provimento da apelação no tocante ao pleito absolutório.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, em síntese, que “
na data de 04 de março de 2020, o apelante comunicou a vítima que iria embora da residência da mesma pelo fim do relacionamento, fato ocorrido no bairro Icui Guajará, comarca de Ananindeua. A vítima estava sentada em frente da sua casa quando o apelante chegou e ela pediu que ele fosse embora, momento em que o mesmo a puxou pelos cabelos e desferiu socos em sua cabeça e em seus braços. A vítima se deslocou até a delegacia para pedir ajuda e mesmo após ser detido, o apelante ameaçou a vítima durante o trajeto da viatura, além de demonstrar comportamento agressivo enquanto se encontrava na carceragem da delegacia.”

É a síntese dos fatos, pelo que analiso as razões recursais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo para tanto, insuficiência de provas, sob a alegação de que as declarações da suposta vítima não são suficientes para fundamentar o édito condenatório.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante, apesar da manifestação favorável do Ilustre Procurador de Justiça, no tocante ao pleito absolutório. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA,

A materialidade e autoria dos referidos crimes, no âmbito da violência doméstica contra a mulher restaram suficientemente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, notadamente,
pelo Boletim de Ocorrência e pelo APF e ainda
merecendo destaque, principalmente, as declarações em juízo das testemunhas
MARCOS DIEGO TOURÃO SOARES
e
NELINILSON DOS SANTOS NEVES
.

O apelante em juízo
teve decretada sua revelia
, assim como a
vítima
LIZIANNE LETICIA MACHADO SANTA BRÍGIDA
, também não prestou depoimento em juízo, discorrendo sobre o acontecido
apenas na fase inquisitorial.

Porém a testemunha,
MARCOS DIEGO
, policial militar,
em seu depoimento prestado em juízo afirmou
“que quando chegaram no local o réu desobedeceu a guarnição, mas que não presenciaram as ameaças.
Disse que vítima relatou ter sido agredida
(Id 85736369)”
.

Já a testemunha,
NELINILSON DOS SANTOS
, policial militar,
em seu depoimento prestado em juízo afirmou
“
o réu ameaçou a vítima na viatura (Id 85736369)
”
.

Dessa forma pelo arcabouço probatório constatou-se que o apelante agrediu a vítima e a ameaçou, fatos narrados pela própria vítima ao policial militar
MARCOS DIEGO
, o qual prestou depoimento em juízo atestando a referida situação, assim como também foi constatado através da testemunha policial
NELINILSON DOS SANTOS
, que em juízo confirmou que o ora apelante ameaçou a vítima enquanto estava dentro da viatura policial, fatos que demonstram de forma cristalina a ocorrência dos crimes praticados.

Vale salientar, por oportuno, que nos delitos de violência ocorridos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assim como das testemunhas, quando em conformidade com as demais provas constantes dos autos, como no caso em questão, possui relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitivas,

Outrossim, também é sabido, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição por insuficiência de provas devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DO AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS

A defesa pugnou pelo afastamento dos danos morais, e não sendo este o entendimento, que haja a reforma da sentença para estipular danos morais em valor simbólico em razão da hipossuficiência do apelante.

Não merece guarida referido pleito, tendo em vista que nos casos de violência contra a mulher ocorridos em contexto de ameaça, é possível a fixação de valor mínimo de indenização a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor. Por oportuno, verificou-se que o referido pedido indenizatório foi feito em sede de denúncia, portanto, além do pedido ter sido realizado, foi oportunizado o contraditório ao apelante, não havendo motivos para irresignações. Vale ressaltar ainda que a quantia estabelecida foi menor que 01 (um) salário-mínimo, valor proporcional e razoável diante da conduta do apelante. Dessa forma, não há que se falar em dispensa da sanção pecuniária, por ausência de amparo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

DA DOSIMETRIA. ANÁLISE DE OFÍCIO

Apesar de não ter o acusado se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública,

após reavaliação do procedimento trifásico,
e em consonância com a manifestação do Eminente Procurador de Justiça, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado para o crime do apelante, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas, porém, calculadas equivocadamente, em prejuízo do recorrente. Com efeito, tendo em vista que o STJ, em atenção ao princípio da proporcionalidade, vem entendendo que cada vetor do artigo 59 do CP precisa ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto), deve ser recalculada, portanto, a dosimetria da pena em sua primeira fase.

PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO

Assim, tendo sido valorada e corretamente fundamentada desfavoravelmente 01 (uma) circunstância judicial, (antecedentes, existência de ação penal com trânsito em julgado), sendo esta agora calculada na proporção correta, a pena base ficará, portanto, redefinida em 17 (dezessete) dias de prisão simples. Não há atenuante, porém, há o reconhecimento de uma agravante,
prevista no art. 61, inciso II, alínea “f” do CPB (ter sido a infração penal cometida no contexto da violência doméstica contra mulher), sendo aumentada a pena em 1/6 (um sexto), ficando a pena intermediária, dessa forma em 19 (dezenove)
dias de prisão simples, a qual torno definitiva, por não haver causas de diminuição nem de aumento.

PARA O CRIME DE AMEAÇA

Assim, tendo sido valorada e corretamente fundamentada desfavoravelmente 01 (uma) circunstância judicial, (antecedentes – existência de ação penal com trânsito em julgado), sendo esta agora calculada na proporção correta, a pena base ficará, portanto, redefinida em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção. Não há atenuante, porém, há o reconhecimento de uma agravante,
prevista no art. 61, inciso II, alínea “f” do CPB (ter sido a infração penal cometida no contexto da violência doméstica contra mulher), sendo aumentada a pena em 1/6 (um sexto), ficando a pena intermediária, dessa forma em
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, a qual torno definitiva, por não haver causas de diminuição nem de aumento.

Há o
concurso material
dos crimes. Entretanto, deixo de cumular as penas para o início de cumprimento de pena, haja vista tratar-se de penas de gravidade diversas, prisão simples e detenção.
Assim restou definitiva a pena do apelante em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção para o crime de ameaça e 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, para a contravenção penal de vias de fato, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, tendo em vista a reincidência do recorrente, assim como
ao pagamento à título de danos morais da quantia de
R$ 1.000,00 (um mil reais), mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço o recurso e nego provimento, porém, de oficio procedo com a reanálise da dosimetria apenas para alterar o cálculo da pena imposta, na proporção de 1/6 (um sexto), restando assim a pena definitiva do recorrente fixada em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção para o crime de ameaça e 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, para a contravenção penal de vias de fato, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, tendo em vista a reincidência do recorrente, assim como
ao pagamento à título de danos morais da quantia de
R$ 1.000,00 (um mil reais), mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos
.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 12/08/2024